Tribunal: TJMT
Processo: 1030854-74.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030854-74.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), DIEGO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 002.357.721-51 (IMPETRANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ADVOGADO COM PODERES REVOGADOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual eventual discussão sobre os serviços prestados e respectivos honorários deverá ser movida em ação autônoma contra o ex-constituinte

2.

Hipótese dos autos em que o deferimento do levantamento de valores em prol de advogado com poderes revogados ilustra a presença de direito líquido e certo do impetrante.

3.

Concessão da segurança.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança impetrado por
DIEGO NEVES DE OLIVEIRA
contra ato jurisdicional, no qual atribui como coator o Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, no bojo dos autos 8089900-13.2016.8.11.0001, cujo teor trata da expedição de alvará para levantamento de valores.

Afirma que “
a autoridade coatora autorizou a expedição de alvará no importe de 100% dos valores da execução, baseando-se em pedido que fora feito em 2021 pelo impetrante por intermédio do revogado causídico e não fora cumprido e nem requerido por esse, permanecendo esquecido no PROJUDI. Ignorando tanto o pedido de reserva de honorários, quanto a prescrição suscitada, como se o pedido recente não sobrepusesse o mais

antigo
”.

Argumenta que “
essa possibilidade de que se pague integralmente ao revogado causídico é totalmente teratológica, pois não tem cabimento
”.

Deferimento da medida liminar no id. 197910169.

Informações da autoridade coatora prestadas no Id. 199193694.

Sem manifestação do litisconsorte passivo.

O Ministério Público declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030854-74.2023.8.11.0000

Polo Ativo

DIEGO NEVES DE OLIVEIRA

Polo Passivo

JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO GROSSO.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

No microssistema dos juizados especiais vige a regra da irrecorribilidade das interlocutórias em face do não cabimento do agravo de instrumento, com fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo.

Excepcionalmente, admite-se a via do mandado de segurança (art. 5º, LXIX, Constituição Federal), justamente para que sejam resguardadas situações pontuais, para a apreciação de atos lesivos a direito líquido e certo.

No caso, a parte impetrante pretende, em suma, desconstituir o deferimento do pedido de levantamento de valores realizado pelo advogado com poderes revogados nos autos de n. 8089900-13.2016.8.11.0001.

Em consulta ao feito de origem, constata-se que o pedido se refere a honorários contratuais; enquanto a parte impetrante constituiu novo procurador.

Eis trechos da decisão objeto do
writ
:

“[...] Todavia, em análise ao contrato de honorários profissionais (ID 129266602), inexiste data de vencimento para a obrigação. Portanto, a data do trânsito em julgado da r. decisão deverá ser considerada marco inicial para o prazo da prescrição.

Analisando os autos, verifica-se que a r. sentença homologada no ID 119635258 transitou em julgado em 21/07/2017[1], conforme Portaria nº 648/2015/PRES, tendo o prazo para cobrança dos valores em comento findado no dia 21/07/2022.

Outrossim, constata-se que em 19/12/2019 a parte devedora efetuou o pagamento da condenação (ID 119635267), tendo o advogado Licínio Vieira de Almeida Junior, em 19/02/2020, manifestado concordância e requerido a expedição do respectivo Alvará Judicial (ID 119635268).

Dessa forma, INDEFIRO os requerimentos constantes dos IDs 119697213 e 132325691.

[...]”

Em que pese o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual eventual discussão sobre os serviços prestados e respectivos honorários deverá ser movida em ação autônoma contra o ex-constituinte.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3
. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, havendo revogação, expressa ou tácita, do mandato do advogado, o recebimento de honorários sucumbenciais dependerá de ação autônoma específica movida contra o ex-constituinte
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ, AgInt no REsp n. 1.972.766/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1021, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. MANDATO REVOGADO. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Não se conhece de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015). Aplicação da Súmula 182/STJ. 2. "Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 143.681/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 9/5/2017)

Mesmo sentido: REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019.

De igual forma, o Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NO DECORRER DO PROCESSO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO PROVIDO.

As prestações condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.

Inobstante a possibilidade de reserva dos honorários nos próprios autos, a teor do disposto no art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/94, a medida é incabível na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como no caso concreto.

(TJ-MT, N.U 1034966-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE RETROVENDA C/C NULIDADES OU ANULAÇÕES DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E IMISSÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – REVOGAÇÃO DO MANDATO E CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR NOS AUTOS - PRETENSÃO DO ADVOGADO DESTITUÍDO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS - VIA INADEQUADA –NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pendência de julgamento de recurso que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores e a prolação de sentença de mérito. 2. Não há dúvida de que os honorários pertencem ao advogado, de que possuem natureza alimentar, de que a sentença/acórdão não vincula de maneira alguma o apelante e de que este é livre (e amparado por diversas disposições legais) para, se for o seu interesse, buscar em ação autônoma o arbitramento da verba que lhe é devida pela sua atuação no processo, porém, ao lado disso, dúvida também não há de que essa via recursal não é a adequada para conhecer da queixa/pretensão do recorrente.

(TJ-MT, N.U 1036985-30.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

Considerando a existência de revogação expressa dos poderes anteriormente outorgados ao advogado LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR, inviável a expedição de alvará nos dados por ele informados, devendo a discussão acerca dos seus honorários contratuais ser realizada em ação própria.

Em face do exposto, ratifico a decisão liminar deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA
a fim de que a expedição de alvará nos autos de n. 8089900-13.2016.8.11.0001 seja realizada por meio dos dados a serem indicados pelo impetrante por meio de seus advogados regularmente habilitados (DAVI LODI RISSINI e LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL), se ainda assim mantiver a condição.

Sem custas nem honorários advocatícios (art. 25, Lei n. 12.016/2009; art. 10, XXII, Constituição Estado de Mato Grosso; art. 77, RI-TJ/MT; art. 28, VII, RI-TR/MT; Súmulas 512/STF e 105/STJ).

É o voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024